Tribunal: STF
Processo: ARE 1359010
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS (ARTIGO 37, X DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). RECURSOS DO PARANAPREVIDÊNCIA E ESTADO DO PARANÁ: IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CONCEDER AUMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS - INTELIGÊNCIA SÚMULA 339, STF - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO - GRATIFICAÇÃO DE ASSUIDADE POSSÍVEL APENAS A SERVIDORES ATIVOS - REAJUSTE DE 20% PREVISTO NA LEI 13.757/02 - NÃO CONCESSÃO A SERVIDORES ATIVOS - IMPOSSIBILIDADE DE SER CONCEDIDO A SERVIDORES INATIVOS SOB PENA DE LESÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - RECURSOS PROVIDOS.



    RECURSO DAS AUTORAS/APELANTES: PRETENDIDA INDENIZAÇÃO CIVIL EM DECORRÊNCIA DA OMISSÃO ESTATAL DA REVISÃO ANUAL DE VENCIMENTOS - DESCABIMENTO - REAJUSTE DE 11,98% - CONVERSÃO DA MOEDA PARA URV - LEI 8.880/94 - CABIMENTO APENAS A SERVIDORES DOS PODERES LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO OU MINISTÉRIO PÚBLICO - IMPROCEDENTES PEDIDOS DE JUROS MORATÓRIOS, COMPENSATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM GRAU DE REEXAME NECESSÁRIO.



    1. A iniciativa de desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos, é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão.



    2. Sendo a fixação de valores e índices para a revisão anual dos servidores públicos, constitucionalmente garantida, obrigatoriamente vinculada a expressa disposição legal, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a simples omissão não implica, necessariamente, em danos aos servidores subordinados àquele ente federado.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para conceder a gratuidade da Justiça.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, e § 6º, e; 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 37, inciso X, e § 6º, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Também não pode o Judiciário conceder a gratificação por assiduidade, visto que é ato discricionário da administração conceder tal benefício. E ainda, resta claro que tal gratificação, pela sua natureza, é dada apenas a servidores ativos, pois depende unicamente da boa execução de seu serviço.



    Como bem salientou a Procuradoria de Justiça (fls. 196): "trata-se de gratificação a título de assiduidade atribuída ao servidor enquanto estiver prestando serviços, não podendo ser considerada incorporável ao vencimento, eis que dotada de natureza precária, da modalidade propter laborem. Cabe ainda ressaltar que esta vantagem funcional é passível de alteração ou exclusão da remuneração, quando cessadas as causas determinantes de sua percepção, logo, não podem ser auferidas na inatividade."



    Tampouco pode o Judiciário conceder a revisão de 20% pleiteada, ainda menos sob o manto da isonomia, sob pena de ofender princípios da paridade, moralidade e isonomia, visto que esta revisão não foi concedida, em nenhum momento, a qualquer servidor, ativo ou inativo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente